Tribunal: CVM
Processo: SP-2018-00040
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no SP2018/40

Acusados:
Fábia Fernanda Tizzo

Ronaldo Adriano Tizzo

Ementa:
Não envio à CVM de informações periódicas e não elaboração de
demonstrações financeiras. Exercício abusivo de voto na destituição do
conselho de administração. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Ronaldo Adriano Tizzo:

1.1.
Na qualidade de diretor-presidente da AR Capital Securities, as
penalidades de:

1.1.1.
Multa pecuniária de R$12.000,00, em razão da não elaboração das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.16, o
que acarretou o consequente não envio do formulário de referência, em
31.05.17 e do formulário DFP/2016, descumprindo, dessa forma, o disposto
no art. 176 da Lei no 6.404/76;

1.1.2.
Multa pecuniária de R$36.000,00, em razão da não produção de
informações que viabilizariam a entrega do 3o ITR e dos 1o, 2o e 3o ITRs de
2017, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 21, V, c/c o art. 29, II,
da Instrução CVM no 480/09;

1.2.
Na qualidade de acionista da companhia, a penalidade de multa
pecuniária de R$40.000,00, em razão do voto decisivo pela destituição do
conselho de administração da AR Capital Securities, em 02.08.2016, em
infração ao art. 115, caput, c/c o art. 138, §2o, e art. 139 da Lei no 6.404/76.

2.
Aplicar à acusada Fábia Fernanda Tizzo, na qualidade de diretora de
relações com investidores da AR Capital Securities, as penalidades de:

2.1.
Multa pecuniária de R$12.000,00, em razão da não elaboração das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2106,
o que acarretou o consequente não envio do formulário de referência, em
31.05.17, e do formulário DPF/2016, descumprindo, dessa forma, o disposto
no art. 176 da Lei no 6.404/76;

2.2.
Multa pecuniária de R$36.000,00, em razão da não produção de
informações que viabilizariam a entrega do 3o ITR de 2016 e dos 1o, 2o e 3o
ITRs de 2017, descumprindo, assim, o disposto no art. 21, V, c/c o art. 29, II,
da Instrução CVM no 480/09;

2.3.
Multa pecuniária de R$36.000,00, em razão da não entrega do 3o
Informe Trimestral de Securitizadora de 2016 e dos 1o, 2o e 3o Informes

Trimestrais de Securitizadora de 2017, descumprindo, dessa forma, o
disposto no art. 1o do anexo 32-II à Instrução CVM no 480/09; e

2.4.
Multa pecuniária de R$6.000,00, em razão da não entrega da ata da
assembleia realizada em 09.01.2017 no prazo de até sete dias úteis da sua
realização, em infração ao disposto no art. 21, X, da Instrução CVM no
480/09.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o art. 29, ambos da Lei
no 13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do
Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente
o
Procurador-federal
Leonardo
Montanholi,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino
Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO SANCIONADOR CVM no SP2018-40
SEI No 19957.000682/2018-17

Acusados: Fábia Fernanda Tizzo

Ronaldo Adriano Tizzo

Assunto:
Responsabilidade de administradores pelo descumprimento do dever de
enviar à CVM informações periódicas, pela não elaboração das demonstrações
financeiras e, ainda, por infração ao art. 115, caput, c/c o 138, §2o, e 139,
todos da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“Acusação”, ou “SEP”) para apurar a responsabilidade de
Ronaldo Adriano Tizzo (“Ronaldo Tizzo”), na qualidade de diretor-presidente e acionista da
AR Capital Securities Companhia Securitizadora S.A. (“AR Capital”, ou “Companhia”), por
não ter elaborado nem apresentado as informações periódicas e, ainda, por ter votado
decisivamente pela destituição do conselho de administração da Companhia, e de Fábia
Fernanda Tizzo (“Fábia Tizzo”, em conjunto com Ronaldo Tizzo denominados “Acusados”),
na qualidade de diretora de relações com investidores (“DRI”) por não ter elaborado nem
apresentado as informações periódicas à CVM.

2.
O presente processo administrativo sancionador originou-se do processo CVM SEI
no 19957.010868/2017-01, instaurado em 21.11.17, que teve por objetivo suspender de
ofício o registro da Companhia, nos termos do art. 521 da Instrução CVM no 480, de 7 de
dezembro de 2009, em razão do descumprimento, por período superior a 12 meses, de
suas obrigações periódicas.

3.
Em 23.11.17, a AR Capital teve o seu registro suspenso e o processo foi
encaminhado à SEP para apuração de responsabilidade dos administradores da Companhia.

II.
DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO.

4.
Conforme relata a SEP no termo de acusação, à época da suspensão do registro de
companhia aberta da AR Capital, Ronaldo Tizzo detinha, diretamente, ou por meio da AR
Partners Participações – EIRELI, a totalidade das ações de emissão da Companhia2.

5.
Segundo a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 26.10.16 (doc. no
0427706 (fls. 99-102), a diretoria da AR Capital era formada por Ronaldo Adriano Tizzo
(presidente) e Fábia Fernanda Tizzo (diretora de relações com investidores).

6.
Em relação ao conselho de administração, a Acusação verificou que o órgão não
funcionou no período de 02.08.16 a 20.01.17, como será detalhado mais a frente.

II.1.
NÃO ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS.

7.
Até a data de suspensão do registro, os seguintes documentos não haviam sido
entregues, ou foram entregues com atraso, pela Companhia3:

Documento
Vencimento
Entrega
3o ITR/2016
14.11.2016
-
3o ITS/2016
18.01.2016
-
Ata AGO/2016
18.01.2017
20.12.2017
DFP/2016
31.03.2017
-
DF/2016
31.03.2017
-
FRE/2016
31.05.2017
-

1o ITR/2017
15.05.2017
-
1o ITS/2017
15.05.2017
-
2o ITR/2017
14.08.2017
-
2o ITS/2017
14.08.2017
-
3o ITR/2017
14.11.2017
-
3o ITS/2017
14.11.2017
-

8.
A ata da assembleia geral extraordinária realizada em 09.01.17 [doc. SEI no
0427706 (fls.120-125)], cuja ordem do dia consistia na “[v]erificação das demonstrações
financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016”4, ainda que sem o
parecer dos auditores independentes, foi disponibilizada apenas em 20.12.17, em resposta
a questionamentos feitos pela SEP, ou seja, com 11 meses de atraso.

9.
Quanto aos demais documentos, em resposta aos ofícios enviados pela SEP5, os
administradores alegaram que não teriam encaminhado as informações periódicas, devido a
problemas com o prestador de serviços de auditoria. Sustentam que os referidos
documentos já teriam sido formulados, mas, a AR Capital estaria com dificuldades em
encontrar empresas dispostas a prestar serviços a preços reduzidos.

II.2.
EXTINÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

10.
A Acusação constatou que o conselho de administração foi destituído em AGE
realizada em 02.08.16, por deliberação unânime, por meio da manifestação de vontade de
Ronaldo Adriano Tizzo, que, direta e indiretamente, detém a totalidade das ações emitidas
pela Companhia.

11.
Diante disso, foram feitos questionamentos específicos com relação à potencial
infração ao artigo 138, §2o, da Lei no 6.404/76, o qual afirma que as companhias abertas
terão, obrigatoriamente, conselho de administração. Em resposta, os administradores
alegaram que, apesar de terem consciência da necessidade do conselho de administração, a
Companhia não tinha condições de prosseguir com o andamento das atividades do
conselho, motivo pelo qual se decidiu por sua extinção.

12.
Em 20.01.17, o órgão foi reinstaurado e deliberou-se em AGE a eleição dos novos
membros do conselho de administração.

II.3.
CONCLUSÕES DA SEP.

13.
Com relação a não elaboração e a não entrega das informações periódicas, a
Acusação ressaltou que, conforme o disposto no art. 45 da ICVM 480/096, o DRI é o
responsável por prestar os documentos mencionados acima à CVM. Sobre esse ponto, fez
as seguintes ponderações:

22. Em situações já ocorridas envolvendo outras companhias, houve
situações em que a responsabilidade do DRI foi limitada porque os
documentos não enviados deveriam ter sido antes produzidos por outros
administradores ou dependiam da prévia iniciativa deles.

23. Por exemplo, o DRI não pode responder pelo atraso no envio de um
edital de convocação para uma assembleia, se essa assembleia não foi

convocada pelo conselho de administração, que é a quem compete fazê-lo,
nos termos do art. 142, IV, da Lei 6.404/76.

24. O DRI só pode responder pelo atraso se, a despeito do descumprimento
do prazo legal para a realização da assembleia geral nos quatro meses
seguintes ao fim do exercício social, ele tiver atrasado o envio do edital de
convocação da respectiva assembleia (ou o envio da correspondente ata) a
partir do momento em que a assembleia tenha efetivamente sido convocada
(ou realizada, no caso do envio da ata). Raciocínio similar se aplica à
elaboração das demonstrações contábeis, quando ele não é um dos
encarregados, nos termos do estatuto social, por elaborá-las.

25. Ocorre que, no caso específico da AR, a DRI efetivamente é, quando não
a única, ao menos uma dos responsáveis por produzir a maior parte dos
documentos que deixaram de ser enviados. Por isso, no caso concreto, a DRI
deve responder pelo não envio de informações contábeis e outros
documentos que dependiam da existência daquelas informações.

26. Além disso, conforme se verá a seguir, dado que o estatuto da
Companhia não concentra na DRI a responsabilidade por deveres que a lei ou
a regulamentação atribuem à diretoria, como um todo, a responsabilidade da
DRI não afasta automaticamente a do diretor-presidente.

14.
Como visto, a SEP afirma que “a DRI efetivamente é, quando não a única, ao
menos uma dos responsáveis por produzir a maior parte dos documentos que deixaram de
ser enviados” e, portanto, deveria responder pelo não envio de informações contábeis e
outros documentos que dependiam da existência daquelas informações.

15.
Desse modo, considerando o disposto no estatuto social da Companhia, que não
concentra na figura do DRI a responsabilidade por elaborar informações financeiras, a
responsabilidade de Fábia Tizzo não afastaria a do diretor-presidente.

II.3.1.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

16.
O artigo 176 da Lei no 6.404/76 determina que, ao final de cada exercício social, a
diretoria elabore demonstrações financeiras que exprimam com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício.

17.
Segundo os artigos 132 e 133 da mesma lei, os administradores devem
disponibilizar as demonstrações financeiras – incluindo o parecer dos auditores no caso das
companhias abertas – até um mês antes da realização da assembleia geral ordinária, a qual
deve ocorrer anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

18.
Considerando que o exercício social da Companhia coincide com o calendário civil,
as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.16 deveriam estar
prontas e disponíveis até 31.03.17. Entretanto, tais demonstrações não foram elaboradas
no prazo de forma completa, pois estaria ausente o parecer dos auditores independentes.

19.
No entender da Acusação, o art. 12, lido em conjunto com o §1o do art. 11 e com
o art. 10 do estatuto social da Companhia7, permitiriam interpretar que tanto a DRI quanto
o diretor-presidente são responsáveis pela elaboração de demonstrações financeiras:

Artigo 10. A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos
negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as

operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto
neste Estatuto. (...)

Artigo 11. Compete especificamente ao Diretor-Presidente:

§1o. Submeter à aprovação dos sócios os planos de trabalho e orçamento
anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da
Companhia e de suas empresas controladas, promovendo a sua execução nos
termos aprovados;

§2o. Formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem
como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da
Assembleia Geral, com a participação dos demais diretores;

§3o. Exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia;

§4o. Coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e
presidindo as suas reuniões; e

§5o. Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas.

Artigo 12. Compete ao Diretor de Relações com Investidores:

§1o. Exercer as atribuições que lhe são conferidas pelas Instruções da
Comissão de Valores Mobiliários no 358 e 480, assim como qualquer outro
normativo aplicável ao cargo;

§2o. Representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas;

§3o. Prestar informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou
mercado de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da
Companhia; e

§4o. Manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a
regulamentação aplicável da CVM.

20.
Os dois diretores teriam justificado o atraso por conta de problemas com a
empresa de auditoria. Porém, no entender da Acusação, essas situações seriam previsíveis
no processo de elaboração de demonstrações financeiras e inerentes ao funcionamento
básico das companhias abertas. Esperar-se-ia que as sociedades estivessem preparadas
para lidar com tais circunstâncias sem prejuízo do cumprimento dos prazos legais, não
tendo sido verificada, inclusive, a adoção de medidas paliativas para a manutenção do
mercado informado na medida do possível.

21.
Acrescenta, ainda, que a ausência de demonstrações financeiras, além de irregular,
por si só, teria inviabilizado o cumprimento de outras obrigações previstas na ICVM 480/09
como o envio dos formulários DFP e de referência.

22.
Portanto, concluiu a SEP que todos os diretores da Companhia no período deveriam
ser responsabilizados por esta infração, em linha com a previsão do art. 176 da Lei no
6.404/76: (a) Ronaldo Adriano Tizzo, diretor-presidente desde 02.06.16, e (ii) Fábia
Fernanda Tizzo, diretora de relações com investidores desde 26.10.16.

II.3.2.
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR E ITS.

23.
Os formulários de informações trimestrais – ITRs e os informes trimestrais de
securitizadora - ITSs referentes à 30.09.16, 31.03.17, 30.06.17 e 30.09.17 não foram
entregues até a data do termo de acusação (02.03.18).

24.
No que diz respeito a não elaboração e entrega dos ITRs, em linha com a
interpretação do estatuto a respeito da responsabilidade dos diretores mencionada no item
anterior, a SEP concluiu que tanto a diretora de relações com investidores como o diretor-
presidente deveriam responder pela infração em questão.

25.
Quanto aos ITSs, no entender da Acusação, como não haveria comando específico
que imputasse o dever de elaborar o documento a toda a diretoria em conjunto, aplicar-se-
ia o disposto no art. 45 da ICVM 480/09, segundo o qual a responsabilidade pelo envio da
informação seria da diretora de relações com investidores.

26.
Tal documento não seria, pelo seu conteúdo, essencialmente dependente das
demonstrações contábeis da Companhia, razão pela qual a DRI poderia produzi-lo a
despeito de eventuais questões que afetassem as demonstrações. Por esse motivo, quanto
a não entrega dos ITSs, propôs responsabilização apenas da DRI.

II.3.3.
ATRASO NO ENVIO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

27.
De acordo com os artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, anualmente, nos
quatro meses seguintes ao término do exercício social, deverá ser convocada uma
assembleia geral para deliberar sobre as matérias lá previstas, cabendo tal convocação ao
conselho de administração.

28.
No caso vertente, contudo, não foram disponibilizadas a convocação nem
tampouco a ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício findo em 31.12.16 até
a data de suspensão do registro (23.11.17).

29.
Em manifestação acerca da não entrega dos documentos (doc. SEI no 0427706,
fls. 31-69), Ronaldo Tizzo encaminhou uma ata no dia 20.12.17, a qual teria demonstrado
que foi realizada uma AGE em 09.01.17 com o objetivo de verificar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício findo em 2016.

30.
Não obstante, afirma a SEP que teria restado comprovado o descumprimento do
art. 21, X, da Instrução CVM no 480/098, segundo o qual o documento deve ser enviado em
até sete dias úteis da realização da respectiva assembleia, não tendo sido imputada
responsabilidade com relação ao atraso no envio do edital de convocação da assembleia
tendo em vista a presença de 100% dos acionistas no conclave e o disposto no artigo 133,
§4o, da Lei no 6.404/769.

II.4.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

31.
Sustenta a Acusação que restou incontroverso que a Companhia não teve conselho
de administração em funcionamento entre 02.08.16 e 20.01.17, fato que afronta os artigos
138 e 139 da Lei no 6.404/7610.

32.
Quanto a esse argumento, a Acusação sustenta que “a escolha de determinado
tipo societário – no caso, uma sociedade anônima de capital aberto – implica determinadas
prerrogativas e obrigações legais. Se a companhia entende que determinadas formalidades

não são compatíveis com o seu estágio, pode optar por atuar sob outra forma. Não pode,
porém, deixar de cumprir os requisitos legais inerentes ao seu funcionamento”.

33.
Assim, concluiu que Ronaldo Adriano Tizzo, ao exercer o seu direito de voto na
AGE de 02.08.16 de modo a efetivamente extinguir o conselho de administração, “o fez de
modo contrário ao interesse social, privando a Companhia de órgão essencial ao seu
funcionamento e violou os dispositivos acima transcritos, devendo por isso ser
responsabilizado”.

34.
Diante do exposto, a Acusação propôs a responsabilização de:

a) Ronaldo Adriano Tizzo, na qualidade de diretor-presidente, eleito na
assembleia geral extraordinária realizada em 02.06.16, por:

(i)
não ter elaborado as demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31.12.16, em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76,
ressaltando-se que tal conduta acarretou o consequente não envio do
formulário de referência em 31.05.17 e do formulário DFP/2016; e

(ii)
não ter produzido as informações que viabilizariam a entrega do 3o
ITR/2016, e do 1o, 2o e 3o ITRs/2017, em infração ao art. 21, V, c/c
o 29, II, ambos da Instrução CVM no 480/09;

b) Ronaldo Adriano Tizzo, na qualidade de acionista da Companhia, por votar
decisivamente pela destituição do conselho de administração da AR Capital
em 02.08.2016, em infração ao art. 115, caput, c/c o 138, §2o, e 139,
todos da Lei 6404/76;

c)
Fábia Fernanda Tizzo, na qualidade de DRI, eleita em 26.10.2016, por

(i)
não ter elaborado as demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31.12.16, em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76,
ressaltando-se que tal conduta acarretou o consequente não envio do
formulário de referência em 31.05.17 e do formulário DFP/2016;

(ii)
não ter produzido as informações que viabilizariam a entrega do 3o
ITR/2016, e do 1o, 2o e 3o ITRs/2017, em infração ao art. 21, V, c/c
o 29, II, ambos da Instrução CVM no 480/09;

(iii)
não ter entregue o 3o ITS/2016 e o 1o, 2o e 3o ITS/2017, em infração
ao art. 1o do anexo 32-II à Instrução CVM no 480/09; e

(iv) não ter entregue a ata da assembleia realizada em 09.01.17 no prazo de
até 7 dias úteis de sua realização, em infração ao art. 21, X, da
Instrução CVM no 480/09.

III.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

35.
Nos termos do art. 9o da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 200911, a
peça acusatória foi examinada pela Procuradoria Federal Especializada – PFE que considerou
atendidos os requisitos do art. 6o e 11 da referida Deliberação (doc. SEI no 0446545)12.

IV.
DAS DEFESAS13.

36.
Em defesa, os Acusados reiteraram os argumentos apresentados na fase prévia à
acusação, tendo afirmado que os documentos já estariam formulados, mas, não auditados.
Por problemas operacionais apresentados pela auditoria contratada, a Companhia teria sido
obrigada a buscar outra empresa para realizar os serviços de maneira correta, o que teria
ocasionado o atraso no envio das informações.

37.
Por conta da suspensão do registro imposta pela CVM, os diretores teriam ficado
em dúvida quanto à necessidade do envio de tais documentos e, após receberem
informações de que a obrigação persistia, ainda que as operações estivessem estagnadas,
os Acusados teriam continuado com o processo de formulação dos documentos.

38.
Salientaram que em setembro de 2016, durante a AGE realizada, teria havido
tratativa para o cancelamento do registro da Companhia na CVM, o que teria sido
comunicado à Autarquia em novembro de 201614. No entanto, por conta da extinção do
conselho de administração, os Acusados teriam sido orientados a “primeiramente, aprovar
um novo Conselho para produzir as informações financeiras e, após o térmico desse
procedimento, continuarmos com o processo de cancelamento”.

39.
A respeito dos problemas operacionais verificados nos documentos feitos pela
antiga auditoria, os Acusados reforçaram que teriam tomado todas as medidas cabíveis para
acelerar a verificação e produção dos demonstrativos e informações financeiras. Contudo,
como teriam encontrado divergências, optaram por fazer a substituição da auditoria.

40.
Quanto ao suposto exercício abusivo de voto por Ronaldo Tizzo ao ter votado a
favor da exclusão do conselho de administração da Companhia, o Acusado argumentou que,
em 02.08.16, foi realizada uma AGE para definir, entre outros assuntos, a extinção do
órgão, deixando a administração da Companhia a cargo somente da diretoria.

41.
Esclareceu que a Companhia sempre teve consciência da necessidade desse órgão,
mas, naquele momento, visto o não andamento de suas atividades, teria optado por realizar
a citada extinção, uma vez que haviam decidido solicitar o cancelamento do registro da
companhia junto à CVM. Entretanto, afirmam que teriam recebido orientação da CVM para
reestabelecer o conselho antes de continuar com o procedimento de cancelamento, o que
ocorreu na AGE realizada em 20.01.17.

42.
Por fim, alega Ronaldo Tizzo que tal decisão não teria trazido prejuízos à
Companhia, uma vez que a AR Capital estaria com suas atividades estagnadas e
promovendo constantes gastos, o que tornaria o seu funcionamento nesse formato inviável.
Além disso, sustenta que “caso a decisão tomada venha a ser considerada como conflituosa
e responsável por ocasionar perdas para a companhia, o que não é o caso, tais
acontecimentos só vieram a acontecer após a passagem de um bom tempo da decisão,
tornando-se incabível de relacionar e responsabilizar o ocorrido com o voto do acionista”.

V.
DO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS.

43.
Em 15.05.18, os Acusados protocolaram nos autos os formulários ITR referentes
ao 3o trimestre de 2016 e aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2017, assim como as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 2016 e 2017.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
--------------------
1Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por período superior a 12 (doze) meses,
suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução. Parágrafo único. A SEP informará ao emissor sobre a suspensão de seu
registro por meio de ofício encaminhado à sua sede, conforme os dados constantes de seu formulário cadastral, e por meio de comunicado na
página da CVM na rede mundial de computadores.
2 A Companhia possuía em circulação certificados de recebíveis imobiliários (“CRIs”) ofertados publicamente sob regime de esforços restritos de
distribuição. Informação citada no termo de acusação e constante do formulário de referência de 2016. Segundo consta no Relatório Anual do
Agente Fiduciário referente ao exercício de 2015, datado de abril de 2016, anexo à defesa de ambos os Acusados (docs. no 0495806 e 0495821,
fls. 11-21 e 12-22, respectivamente), foram emitidos dois CRIs no valor total de R$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais).
3A sigla ITS foi utilizada pela Acusação para abreviar o nome do documento “Informe Trimestral de Securitizadora”, exigido dessas companhias
por força do disposto no art. 32, II, da ICVM 480/09.
4 Após retificação feita por meio da errata constante na página 123-125, doc. no 0427706.
5 Respostas constantes no doc. no 0427706, p. 31, 32, 70, 84-85, 140-141, 196, 212, 213.
6 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação
do mercado de valores mobiliários.
7 Redação do estatuto social conforme alterado pela AGE realizada em 02.08.16 (Doc. SEI no 427706, fls. 33-36).
8 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as
seguintes informações periódicas: (...) X – ata da assembleia geral ordinária, em até sete (sete) dias úteis de sua realização, acompanhada das
eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto.
9Art. 133. (...) §4o - A assembleia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a
inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da assembleia.
10 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à
diretoria.
§1o - O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores.
§2o - As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de administração.
Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo
estatuto.
11 Art. 9o. Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de acusação, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data do termo de acusação, analisando objetivamente a observância dos requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11.
12 Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos
acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações
apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem a sua participação nas
infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o
caso (...) Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado
esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
13 Docs. no 0495806 e 0495821.
14 Pedido de cancelamento voluntário de registro datado de 07.11.16, protocolado em 13.04.17, anexo às defesas

PROCESSO SANCIONADOR CVM no SP2018/40
SEI No 19957.000682/2018-17

Acusados: Fábia Fernanda Tizzo
Ronaldo Adriano Tizzo

Assunto:
Responsabilidade de administradores pelo descumprimento do dever de enviar
à CVM informações periódicas e não elaboração das demonstrações financeiras
e, ainda, por infração ao art. 115, caput c/c 138, § 2o e 139, todos da Lei no
6.404/76.

Relator:
Henrique Machado

VOTO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“Acusação” ou “SEP”) para apurar a
responsabilidade de Ronaldo Adriano Tizzo (“Ronaldo Tizzo”), na qualidade de diretor-
presidente e acionista da AR Capital Securities Companhia Securitizadora S.A. (“AR Capital”
ou “Companhia”), por não ter elaborado nem apresentado informações periódicas e, ainda,
por ter votado decisivamente pela destituição do conselho de administração da Companhia,
e de Fábia Fernanda Tizzo (“Fábia Tizzo”, em conjunto com Ronaldo Tizzo denominados
“Acusados”), na qualidade de diretora de relações com investidores (“DRI”) por não ter
elaborado nem apresentado as informações periódicas à CVM.

2.
Em 23.11.17, a AR Capital teve o seu registro suspenso em razão do
descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas, tendo
sido o processo encaminhado à SEP para apuração de responsabilidade de administradores
da Companhia.

VI.
DO MÉRITO.

VI.5.
DA NÃO ENTREGA DE DOCUMENTOS.

3.
Os documentos não entregues à época da suspensão de registro, que ensejaram
a instauração do presente processo, são os seguintes:

Documento
Vencimento
Entrega
3o ITR/2016
14.11.2016
-
3o ITS1/2016
18.01.2016
-
Ata AGO/2016
18.01.2017
20.12.2017
DFP/2016
31.03.2017
-
DF/2016
31.03.2017
-
FRE/2016
31.05.2017
-
1o ITR/2017
15.05.2017
-
1o ITS/2017
15.05.2017
-
2o ITR/2017
14.08.2017
-
2o ITS/2017
14.08.2017
-
3o ITR/2017
14.11.2017
-
3o ITS/2017
14.11.2017
-

4.
O art. 176 da Lei no 6.404/76 estabelece que, ao fim de cada exercício social, a
diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras. O art. 133 da mesma Lei dispõe que
os administradores da companhia devem colocar à disposição dos acionistas a cópia das
demonstrações financeiras até um mês antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária, o que, de acordo com o art. 132 da referida lei, deverá ocorrer,
anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social.
Finalmente, o art. 142 da Lei no 6.404/76 determina que cabe ao conselho de administração
a convocação de assembleia.

5.
Diante dessas regras gerais, a Instrução CVM no 480, de 07 de dezembro de
2009, determina, em seu art. 13, que o emissor de valores mobiliários deve enviar à CVM
informações periódicas e eventuais elencadas em seu art. 21. O art. 45 da mesma Instrução
atribui ao DRI a responsabilidade pela prestação de todas as informações exigidas pela

legislação e regulação do mercado de valores mobiliários, não sendo afastadas, contudo, a
responsabilidade do emissor, controlador e outros administradores, decorrente de violação
das normas legais que regem o mercado2.

6.
Com base nesses comandos, os diretores da AR Capital foram acusados por não
terem elaborado nem apresentado, no prazo legal, as demonstrações financeiras referentes
ao exercício social findo em 31.12.16 e os ITRs referentes ao 3o trimestre de 2016 e aos 1o,
2o e 3o trimestres de 2017. A DRI também foi acusada pelo não envio do 3o ITS/2016, 1o,
2o e 3o ITS/2017 e da ata da assembleia realizada em 09.01.17.

7.
Em sua defesa, os Acusados reconheceram terem descumprido as obrigações
periódicas a que se referiu o termo de acusação. Eles também não negaram o fato de serem
diretores da Companhia à época dos fatos, tampouco a destituição do conselho de
administração, pelo que se concluiu que não há controvérsia sobre os fatos alegados.

8.
A explicação oferecida pelos Acusados ainda na fase pré-processual (doc. SEI no
0427706) e posteriormente reiterada nas defesas (docs. SEI no 0495806 e 0495821) é a de
que os referidos documentos (DF, ITRs e ITSs) já se encontrariam elaborados, porém não
auditados, em decorrência de problemas operacionais apresentados pela empresa de
auditoria contratada.

9.
Quanto à ata da AGE realizada para verificar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31.12.16, realizada em 09.01.17, Ronaldo Tizzo
encaminhou o documento apenas em 20.12.17, com 11 meses de atraso.

10.
Como entendimento já consolidado por este Colegiado, não havendo qualquer
disposição legal ou normativa que excepcione a obrigação de elaboração e envio dos
documentos de que aqui se cuida, a CVM tem escusado a obrigação de elaboração e
prestação de informação apenas em face de caso fortuito, ou força maior3, não configurados
no caso concreto.

11.
Nesse sentido, assiste razão à Acusação ao afirmar que se trata de situação
previsível no processo de elaboração de informações periódicas e inerentes ao
funcionamento regular das companhias abertas, cabendo ao administrador diligenciar para
antever e remediar a tempo tais contratempos, tendo restada configurada, portanto,
infração aos dispositivos apontados pela acusação.

12.
Quanto à individualização da conduta, vislumbro que o estatuto da Companhia à
época não continha previsão específica acerca da responsabilidade pela elaboração das
demonstrações financeiras e documentos delas derivados, pelo que concordo com a
imputação de responsabilidade tanto à diretora de relações com investidores quanto ao
diretor-presidente, pela não elaboração e a não entrega da DF e dos ITRs citados na
acusação.

13.
Da mesma forma, entendo cabível a responsabilização da diretora de relações
com investidores pelo atraso na entrega da ata da AGE realizada em 09.01.17.

VI.6.
DO EXERCÍCIO ABUSIVO DE VOTO.

14.
Como já ressaltado, não há discussão quanto à inexistência do conselho de
administração no período compreendido entre 02.08.16 e 20.01.17.

15.
Em suas manifestações, Ronaldo Tizzo argumenta que não tinha condições de
prosseguir com o andamento das atividades do conselho e, considerando a estagnação das
atividades da Companhia, decidiu extinguir o órgão, opção que não teria trazido prejuízos à
Companhia.

16.
Sustenta, ainda, que “caso a decisão tomada venha a ser considerada como
conflituosa e responsável por ocasionar perdas para a companhia, o que não é o caso, tais
acontecimentos só vieram a acontecer após a passagem de um bom tempo da decisão,
tornando-se incabível de relacionar e responsabilizar o ocorrido com o voto do acionista”.

17.
Nesse tocante, bem andou a Acusação ao afirmar que a escolha de determinado
tipo societário – no caso, uma sociedade anônima de capital aberto – implica determinadas
prerrogativas e obrigações legais e, nesse sentido, a destituição do conselho de
administração implica violação objetiva aos artigos 138 e 139 da Lei no 6.404/76, que
preveem a sua constituição obrigatória para as companhias abertas4.

18.
Caracterizada a infração, verificou-se que a deliberação com a finalidade de
destituir o referido órgão foi tomada na AGE de 02.08.16 na qual, por manifestação de
vontade de Ronaldo Tizzo, controlador direto e indireto da totalidade das ações emitidas
pela Companhia, a matéria foi aprovada por unanimidade.

19.
Assim, a Acusação considerou que Ronaldo Tizzo, ao exercer o seu direito de
voto no mencionado conclave, o fez de modo contrário ao interesse social, “privando a
Companhia de órgão essencial ao seu funcionamento”, tendo, portanto, violado os
dispositivos citados, devendo, por conseguinte, ser responsabilizado pelo exercício abusivo
de voto.

20.
De fato, a conduta viola os dispositivos citados, tendo ainda configurado infração
ao previsto no caput do art. 115 da Lei 6.404/76, in verbis:

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da
companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar
dano à companhia, ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar,
prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

21.
Nesse sentido, destaco excerto do voto do ex-Diretor Relator Roberto Tadeu ao
analisar a responsabilidade de acionistas e administradores da GPC Participações S.A., no
âmbito do PAS CVM No RJ2014/0591:

28. Como se extrai da leitura do caput do artigo 115 da Lei no
6.404/76, o voto proferido na assembleia geral deve ser sempre no
interesse da companhia, por ser a regra geral estabelecida pelo
legislador, e o exame do exercício do direito de voto passa
necessariamente por esta obrigação5.

22.
Desse modo, concluo que Ronaldo Tizzo, ao exercer o seu direito de voto na AGE
de 02.08.16, efetivamente extinguindo o conselho de administração, o fez de modo
contrário ao interesse social da Companhia, privando-a de órgão essencial ao seu
funcionamento e deve, por isso, ser responsabilizado pelo descumprimento do art. 115,
caput, c/c com os artigos 138, §2o, e 139 da Lei no 6.404/76.

VII.
CONCLUSÃO E PENALIDADES.

23.
Considerando que os Acusados juntaram aos autos os formulários ITRs
referentes ao 3o trimestre de 2016 e aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2017, assim como as
DFs referentes aos exercícios findos em 2016 e 2017, levarei em conta tal circunstância na
dosimetria.

24.
Da mesma forma, a ausência de condenação dos Acusados no âmbito da CVM, o
fato de a totalidade das ações de emissão da Companhia serem detidas por Ronaldo Tizzo e
a reinstauração do conselho de administração serão considerados como atenuantes.

25.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei 6.385/76, voto nos
seguintes termos:

a)
Pela condenação de Ronaldo Adriano Tizzo:

i.
na qualidade de diretor-presidente:

1. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$12.000,00
(doze mil reais), pelo descumprimento do art. 176 da Lei
6.404/76, em razão da não elaboração das demonstrações
financeiras
referentes
ao
exercício
findo
em
31.12.16,
ressaltando-se que tal conduta acarretou o consequente não
envio do formulário de referência em 31.05.17 e do formulário
DFP/2016;

2. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$36.000,00
(trinta e seis mil reais), pelo descumprimento do art. 21, V, c/c
o art. 29, II, da Instrução CVM no 480/09; em razão da não
produção de informações que viabilizariam a entrega do 3o
ITR/2016 e do 1o, 2o e 3o ITR/2017; e

ii.
na qualidade de acionista da Companhia, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), pelo
descumprimento do art. 115, caput, c/c o art. 138, §2o, e art. 139
da Lei no 6.404/76 em razão do voto decisivo pela destituição do
Conselho de Administração da AR Capital em 02.08.16.

b)
Pela condenação de Fábia Fernanda Tizzo, na qualidade de diretora de
relações com investidores:

1. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$12.000,00
(doze mil reais), pelo descumprimento ao art. 176 da Lei no
6.404/76 em razão da não elaboração de demonstrações
financeiras
referentes
ao
exercício
findo
em
31.12.16,
ressaltando-se que tal conduta acarretou o consequente não
envio do formulário de referência em 31.05.17 e do formulário
DFP/2016;

2. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$36.000,00
(trinta e seis mil reais), pelo descumprimento ao art. 21, V, c/c
o art. 29, II, da Instrução CVM no 480/09 em razão da não
produção de informações que viabilizariam a entrega do 3o
ITR/2016 e do 1o, 2o e 3o ITR/2017;

3. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$36.000,00
(trinta e seis mil reais), pelo descumprimento do art. 1o do
anexo 32-II à Instrução CVM no 480/09 em razão da não
entrega do 3o ITS/2016 e do 1o, 2o e 3o ITS/2017; e

4. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$6.000,00 (seis
mil reais), pelo descumprimento do art. 21, X, da Instrução
CVM no 480/09, em razão da não entrega da ata da assembleia

realizada em 09.01.17 no prazo de até sete dias úteis de sua
realização.

É como voto.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
----------------
1 A sigla ITS foi utilizada na Acusação para abreviar o nome do documento “Informe Trimestral de Securitizadora”,
exigido dessas companhias por força do disposto no art. 32, II, da Instrução CVM no 480/09.
2 Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual responsabilidade
do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares
que regem o mercado de valores mobiliários.
3 Cf. PAS CVM no RJ2014/8793, julgado em 21.07.15; PAS CVM n° RJ2010/11567, julgado em 26.07.11; PAS
CVM n° RJ2011/7377, julgado em 20.03.12.
4 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e
à diretoria, ou somente à diretoria.
§1o. O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa
dos diretores.
§2o. As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de administração.
Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro
órgão, criado por lei ou pelo estatuto.
5 PAS CVM no RJ2014/591, julgado em 12.07.16.